Tribunal: TJES
Processo: 5007006-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007006-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO QUIRINO JUNIOR

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 500,00, valor que considera insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que não teria observado a Tabela da OAB e os critérios do art. 85 do CPC; e (ii) analisar a existência de contradição no acórdão, conforme sustentado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, exige a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, sendo inadmissível para simples inconformismo.

4. O acórdão recorrido fundamenta expressamente o montante dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 500,00, com base na baixa complexidade da causa e no valor reduzido da demanda (R$ 1.475,00), conforme parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

5. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna, em que proposições do próprio acórdão se contradizem, o que não se verifica no caso em tela.

6. As razões apresentadas pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar efetivos vícios na decisão embargada, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário na fixação dos honorários de sucumbência.

2. A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição interna da decisão, não se configurando pela discordância da parte com o julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 04/06/2018.

TJES, AC 0000400-04.2019.8.08.0049, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJES 22/02/2022.

TJES, EDcl Ap, 011150134952, Rel. Subst. Cristóvão de Souza Pimenta, DJES 13/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes, mantendo incólume o Acórdão de ID 8325118.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
FRANCISCO QUIRINO JUNIOR
em face do acórdão (ID 8325118) de lavra desta Egrégia Segunda Câmara Cível que conferiu provimento ao seu recurso de apelação,
“para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos prescritos, bem como a ilegalidade de sua cobrança por qualquer meio, em especial o Serasa Limpa Nome
”.

Em suas razões (ID 8527511), o embargante alega que o acórdão padece de vício de contradição e de omissão ao fixar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 9083468) manifestando-se pelo desprovimento dos Embargos.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Conforme relatado, insurge-se o embargante quanto ao montante arbitrado no julgamento colegiado referente aos honorários advocatícios de sucumbência, considerando, para tanto, que não foi levada em consideração a Tabela confeccionada pela Ordem dos Advogados do Brasil e, tampouco, os critérios dispostos no art. 85, do CPC.

Sucede, contudo, que houve expressa fundamentação quando da fixação do
quantum
, o que se constata a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Em razão da reforma da sentença, procedo a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos mesmos moldes já estabelecidos na sentença, ou seja, em R$ 500,00 (não há condenação, o proveito econômico e o valor da causa são ínfimos - R$1.475,00), em observância à ordem sequencial estabelecida no art. 85, §§2º e 8º, do CPC, e ao Tema n.º 1.076, do STJ, já que se trata de demanda de simples complexidade e com duração de pouco de dois anos. Aliado a isso, ressalto que o patrono do autor, ao longo do rito, apresentou a peça de ingresso, réplica e este apelo, apenas.

Denota-se, portanto, que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Inclusive, é válido destacar que
“É firme o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária.”
(TJES; AC 0000400-04.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/02/2022; DJES 22/02/2022)

Maior sorte não assiste ao embargante no que tange à alegação de contradição, mormente porque
o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 8325118.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2024 às 19:09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54270214112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.